Tribunal: TJDFT
Processo: 0709170-50.2023.8.07.0010
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA SUA FORMA TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DA POSSE. TEORIA DA AMOTIO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A consumação do crime de roubo prescinde da posse mansa e pacífica do bem subtraído, ou de que este saia da esfera de vigilância do lesado, bastando, para tanto, a inversão da sua posse, ainda que por curto espaço de tempo.
2. Recurso conhecido e não provido.